Tribunal: TJES
Processo: 5005091-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005091-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIEL JOSE ROSSI

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TENT
ATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. NULIDADE DA CITAÇÃO DO PACIENTE. NÃO VERIFICADO.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005091-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIEL JOSE ROSSI

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

Advogado do(a) PACIENTE: PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCIEL JOSÉ ROSSI
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da nulidade da citação do paciente, uma vez que esta somente teria ocorrido após a sua prisão.

Consta do caderno processual
que, em 19/12/2016, por volta das 22h, nas proximidades do “Bar da Nira", Distrito de Agrovila, Zona Rural, Linhares/ES, o denunciado, em comunhão de vontades e desígnios com o adolescente Vinícius dos Santos, sob o domínio e coordenação do acusado que, inclusive, forneceu ao adolescente uma espingarda cartucheira, de calibre 32, para a prática do crime, concorreu para tentar matar a vítima Dário de Paula, somente não conseguindo consumar o delito, por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares/ES.

Na decisão contestada, restam devidamente demonstrados os indícios de autoria, tendo em vista: Boletim Unificado (fls.03/04); Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 32); Relatório Conclusivo (fls. 40/43), bem como prova testemunhal e demais documentos que instruem o Inquérito.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

Inicialmente, importante fixar a premissa de que a prisão preventiva do paciente foi decretada, em 2017, com base na necessidade da garantia da ordem pública, bem como pautada na periculosidade do réu, haja vista possuir condenações pela prática de roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e por ter sido, à época, pronunciado por homicídio qualificado, na modalidade consumada.

No que tange à alegação de nulidade, sob a tese de que a citação somente teria ocorrido após a efetivação da prisão do coacto, esta não merece prosperar, eis que este não fora encontrado na primeira tentativa de citação por estar em local incerto, motivo pelo qual foi citado por edital. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E DESCONHECIDO. INFORMAÇÃO REFORÇADA PELO GENITOR. PROCESSO DE PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital. " (HC n. 260.515/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 26/9/2016).
2. Inviável o acolhimento da tese de nulidade da citação editalícia quando verificado que o acusado estava em local incerto desde sua saída da unidade prisional, em especial quando a informação é reforçada pela declaração do genitor afirmando que o filho não possuía residência fixa, bem como que ele estaria envolvido em assaltos juntamente com outros indivíduos e que não aparecia em casa há mais de um ano, desconhecendo seu paradeiro. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 855.574; Proc. 2023/0339897-6; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 28/02/2024).

Ademais, como muito bem ponderado na instância singela, coincidentemente ou não, o paciente também não fora localizado para citação nos autos do processo nº 0014274-94.2011.8.08.0030. Outrossim, o modo de citação em nada impactou quanto ao decreto de prisão preventiva, haja vista que a decisão pautou-se, como já mencionado, na periculosidade do agente e na necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva.

Além disso, sobre a alegação de que o paciente não foi o executor do tiro, mas sim o adolescente que este dominou, entendo que a ação constitucional não é o local adequado para ilações complexas, pois, como cediço, a via estreita do
Habeas Corpus
não permite análise probatória aprofundada, limitando-se apenas a verificar a existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a fim de eliminar qualquer constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Por fim, em relação ao trancamento da ação penal é cediço ser medida excepcional, só ocorrendo quando se possa verificar, de imediato, a ausência de tipicidade penal no fato narrado pela Inicial Acusatória, ou mesmo nos casos em que a inocência da parte desponta incontestável nos autos, a ponto de dispensar análise valorativa da prova, não sendo a situação do caso em análise.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ABANDONO DE INCAPAZ. TRANCAMENTO D A AÇÃO PENAL POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO DETALHADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.

1. O trancamento da ação penal pelo meio do habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibili dade, situações inocorrentes na espécie. 2. Constatado que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que imputa claramente a conduta criminosa ao recorrente, descrevendo suficientemente os fatos e as circunstâncias que os envolvem, com a devida individualização da conduta, não há falar-se em inépcia, tampouco em ausência de justa causa para a persecução penal se os indícios de autoria e materialidade encontram-se devidamente evidenciados nos autos.
3. Ademais, a pretendida revisão do julgado, na medida em que demanda a alteração das premissas fáticas assentadas no acórdão impugnado, não se coaduna com a via estreita do writ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 162.274; Proc. 2022/0079973- 0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 20/09/2022; DJE 23/09/2022).

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em

nulidade da citação do paciente.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.